Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703809-49.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAISE BRUNA VIEIRA DANTAS, WLADIMIR DA MOTTA REZENDE NETO APELADO: WLADIMIR DA MOTTA REZENDE NETO, TAISE BRUNA VIEIRA DANTAS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 66967035, inclua-se o feito em pauta presencial. Desembargador Eustáquio de Castro Relator